Tribunal: TJDFT
Processo: 0735077-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735077-20.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAINA BEZERRA MIRANDA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de tutela de urgência cautelar, interposta por THAINA BEZERRA MIRANDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0735077-20.2024.8.07.0001, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID 67897838): Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por THAINA BEZERRA MIRANDA em face de ato atribuído ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Narra a impetrante que: (i) participou do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de analista judiciário e técnico judiciário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realizado em 30/6/2024; (ii) participou como candidata aos dois cargos; (iii) oresultado definitivo das questões objetivas e o resultado preliminar da prova discursiva foi disponibilizado no dia 24/7/2024 e a fase recursal se iniciou no dia 25/7/2024 e finalizou no dia 26/7/2024; (iv) interpôs recurso em face do resultado preliminar da prova discursiva de Analista Judiciário – Área Judiciária (cargo 6) com vistas adiscutir a nota atribuída a alguns itens de avaliação previstos no padrão resposta definitivo; (v) a sistemática do recurso apresentada no site da banca foi no sentido de o candidato protocolar um recurso para cada um dos itens; (vi) interpôs recurso contra a pontuação do Quesito 2.4, itens VII e VIII da Questão 1, bem como em relação aos itens C, D e E, do Quesito 2.2, da Questão 2; (vii) no dia 19/8/2024 foram divulgadas as respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova discursiva, momento em que observou que a banca examinadora deixou de analisar o recurso interposto contra a pontuação do Quesito 2.4, itens VII e VIII da Questão 1, bem como em relação ao item E, do Quesito 2.2, da Questão 2. Requereu a concessão de liminar para assegurar que a impetrante seja incluída na próxima etapa (procedimento de heteroidentificação da autodeclaração para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e avaliação de títulos) do Concurso Público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de analista judiciário e técnico judiciário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na condição de “candidato sub judice”, até que se julgue o mérito da presente demanda judicial e a autoridade coatora proceda ao julgamento motivado do recurso relativo ao Quesito 2.4, itens VII e VIII da Questão 1, bem como em relação ao item E, do Quesito 2.2, da Questão 2, da prova discursiva impugnada nos autos deste processo. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do ato administrativo de julgamento dos recursos da impetrante e que seja procedido o julgamento motivado do recurso por ela interposto. O pedido liminar foi indeferido (ID. 208288378). A autoridade apontada como coatora arguiu: a) a necessidade de inclusão do CNJ e de seu Diretor no polo passivo da demanda; b) a inclusão dos demais candidatos afetados pela decisão liminar; c) a incompetência do TJDFT e informou que: (i) seguiu as regras do edital em relação aos critérios classificatórios para a prova discursiva do certame, assim como as determinações do CNJ acerca do tema; (ii) o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios adotados pela banca examinadora; (iii) o edital do concurso foi respeitado e deve ser observado por todos os participantes do certame; (iv) os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados (ID. 212023203). Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou que não há interesse no pleito que justifique a intervenção ministerial (ID. 212080239). É o breve relatório. Decido. Da alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o Conselho Nacional de Justiça, visto que o objeto apurado não versa sobre a legalidade das regras editalícias propriamente ditas, mas sobre a execução do certame pela banca examinadora, circunstância não afeta ao órgão que contratou os serviços da requerida para a realização do concurso público. Além disso, embora a requerida sustente a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com os demais candidatos convocados, há entendimento jurisprudencial majoritário quanto à prescindibilidade, porque a autora se insurgiu contra ato específico praticado pela banca examinadora, bem como o certame ainda se encontrava em fase eliminatória, não afetando diretamente o direito certo de outros candidatos. Logo, a preliminar não merece guarida. Do mérito Dispõe o artigo 1o da Lei n. 12.016/09 que o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No caso em apreço, o edital do concurso possui regras específicas para interposição e julgamento de recursos pela via administrativa (ID. 212023214) e, das respostas aos recursos interpostos pela impetrante, não sobressai nenhuma ilegalidade da comissão julgadora (ID. 212023222). Pelo contrário, a resposta da banca examinadora está em conformidade com as exigências do edital. Ademais, eventuais erros materiais da banca examinadora no tocante ao item indicado na resposta ao recurso, por si só, não assegura à candidata o direito líquido e certo de participar das etapas subsequentes do certame, uma vez que esse erro não traz indício de que o recurso seria acolhido. Outrossim, eventual deficiência de fundamentação na resposta dada pela banca examinadora ao recurso não pode ser suprida por essa via estreita do mandado de segurança, tendo em vista que o Judiciário não poderá analisar o mérito dos recursos em substituição à banca examinadora. Com efeito, não há evidências do direito da impetrante à participação nas fases subsequentes do certame, motivo pelo qual a denegação da segurança é medida que se impõe. Ante o exposto, denego a segurança. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nas razões de apelação, a apelante requer a concessão da tutela de urgência cautelar para determinar, imediatamente, seu prosseguimento nas demais fases do concurso, na condição de candidata sub judice. Para tanto, afirma estar presente a probabilidade do direito alegado, considerando a ausência de fundamentação da banca examinadora na resposta ao recurso administrativo interposto pela apelante contra sua nota na prova discursiva do concurso. Quanto ao perigo de dano, sustenta que a homologação do concurso estaria próxima, o que lhe causaria prejuízo irreparável. Preparo recolhido no ID 67897844. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. Analisando os autos do processo, não verifico a probabilidade do direito defendida pela apelante, uma vez que, em uma análise perfunctória, observa-se que a banca examinadora respondeu o recurso interposto pela apelante (ID 67897658) e aferir se a motivação do ato administrativo teria sido suficiente demandaria análise exauriente de mérito. Ademais, ainda que a motivação do ato se revele insuficiente, não há elementos que indiquem que o recurso administrativo seria provido e que a apelante seria aprovada na prova discursiva, tendo em vista que, segundo o Edital de Abertura do Concurso (ID 67897812), a pontuação mínima para aprovação de candidatos negros, indígenas e PCDs seria de 32 pontos, enquanto a nota obtida pela autora na prova discursiva foi de 21,84 pontos (ID 67897811). Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator